Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-52.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014782-52.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIDALVO COIMBRA BREJO - CPF: 478.828.242-91 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. O autor alegou que adquiriu passagem para voo com saída prevista de Recife às 09h55 do dia 09/09/2024 e chegada em Cuiabá às 15h45 do mesmo dia, mas o voo foi antecipado para as 08h15, sem o aviso prévio mínimo de 72 horas exigido pela Resolução ANAC 400/2016. Em razão disso, o autor não embarcou e chegou ao destino somente em 10/09/2024, após 24h de atraso, sem assistência da companhia aérea. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e R$ 244,09 por danos materiais. O recurso buscou a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é compatível com a extensão e a gravidade da falha na prestação do serviço de transporte aéreo evidenciada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O não aviso da antecipação do voo com a antecedência mínima de 72 horas, nos termos do art. 27 da Resolução ANAC 400/2016, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A alegação da companhia aérea de que a alteração decorreu de reestruturação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo apta a excluir sua responsabilidade.

5.

O dano moral é presumido em hipóteses de atraso significativo e não embarque por falta de comunicação adequada, sobretudo quando acompanhado de ausência de assistência material e comprometimento da programação pessoal e familiar do consumidor.

6.

O valor originalmente arbitrado mostra-se desproporcional à extensão do dano experimentado, sendo razoável a sua majoração em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014782-52.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Lindalvo Coimbra Brejo

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2025.

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixo a correção monetária e juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da citação.

2) Condenar

a reclamada ao pagamento dos danos materiais do valor de R$244,09 (duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), fixo correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, até um dia antes da citação, a partir da citação atualizar exclusivamente pela SELIC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).”.

O autor ajuizou ação de indenização contra a companhia aérea por falha contratual, requerendo reparação por danos materiais e morais. No presente caso, o autor adquiriu passagem aérea para retornar de sua viagem em família no dia 09/09/2024, com previsão de saída às 09h55 de Recife e chegada às 15h45 em Cuiabá. No entanto, o voo foi alterado e antecipado para as 08h15, sem aviso prévio com a antecedência mínima de 72h estabelecida pela Resolução ANAC 400/2016, o que resultou no seu não embarque e chegada ao destino final somente no dia 10/09/2024, após 24h de atraso, sem assistência ou compensação,

Pois bem. Inicialmente cumpre registrar que não foram apresentadas provas de que o autor foi comunicado dentro do prazo previsto pela ANAC de 72 horas, ônus que competia ao réu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Além disso, inexiste qualquer dúvida quanto aos fatos narrados pelo autor, uma vez que a própria acionada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em contrapartida, a acionada alega que a antecipação do voo ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que a restruturação da malha aérea culminou com essa antecipação, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, entretanto, tal fato,
não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada
.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam
sua estabilidade emocional.

Embora a sentença recorrida tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, entende-se que o valor arbitrado a título de dano moral não reflete, de maneira proporcional e razoável, a extensão e a gravidade do abalo suportado pelo autor. Não se trata de mero aborrecimento ou dissabor corriqueiro: a alteração do voo com aviso inferior a 24h, sem a devida assistência e com chegada ao destino final após 24h de atraso, não apenas prejudicou a programação familiar e pessoal do passageiro, mas lhe impôs uma experiência angustiante e desgastante, atingindo direitos básicos do consumidor e comprometendo sua tranquilidade e planejamento.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e majoro o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025